Tribunal: TJDFT
Processo: 0735859-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR INCIDENTAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULAS RURAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. DOCUMENTO INEXISTENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pelo princípio da causalidade, aquele que der causa à propositura da ação deve suportar as custas processuais e os honorários advocatícios.
2. Na ação de exibição de documento são cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais apenas se houver resistência da parte ré em atender o que foi pedido, o que não ocorreu na espécie, ante a inexistência do documento pretendido pelo autor.
3. Apelação não provida. Unânime.